Tribunal: CARF
Processo: 10923.720033/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720033/2017-78
RESOLUÇÃO
2401-001.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos voluntários (fls. 1233/1270 e 1345/1377) interpostos,
respectivamente, por NELSON IBANEZ, MIRTHES UEDA e CARLOS EDUARDO PEREIRA CORBETT
(responsáveis solidários) e por ASSOCIAÇÃO SAUDE DA FAMILIA (contribuinte/devedor principal)
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720033/2017-78
2
em face do acórdão (fls. 1313/1227) que julgou improcedente suas impugnações (fls. 1160/1197 e
1102/1144), mantendo o auto de infração de imposição de multa isolada (fls. 58/71).
Conforme o auto de infração, a multa isolada foi aplicada “em decorrência de
compensação indevida informada pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, considerada não homologada conforme decisão proferida
no Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT N°278 de 26/10/2017 (ciência eletrônica em 27/10/2017)
proferida no processo n° 10923.720046/2017-47 referente à contribuição previdenciária”.
Além disso, imputou-se responsabilidade solidária (vide Demonstrativo de
Responsáveis Tributários de fls. 1148/1150) a Nelson, Mirthes e Carlos Eduardo com base no
art. 135, III do CTN, nos seguintes termos:
No curso de procedimento fiscal (Registro de Procedimento Fiscal – Fiscalização
no 0811900.2017.00108), para verificação da procedência dos valores informados
pelo contribuinte no campo COMPENSAÇÃO das Guia de Recolhimento de FGTS e
de Informações à Previdência Social (GFIP) dos períodos de apuração 10/2012 a
12/2015, constatou-se a ocorrência de compensações indevidas, com falsidade de
declaração (conforme Descrição dos Fatos).
O Art. 135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)
estabelece que:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado”.
Restou configurado, em tese, o Crime contra a Ordem Tributária previsto no inciso
I do Art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (que define crimes contra
a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras
providências).
Do lançamento, foram intimados a Associação, em 13/11/2017 (fl. 76), os
responsáveis Nelson e Carlos Eduardo, em 30/08/2018 (fl. 1207 e 1209) e a responsável Mirthes,
em 03/09/2018 (fl. 1211).
A devedora principal apresentou a impugnação de fls. 1102/1144 alegando, em
síntese:
a. A nulidade do despacho decisório;
b. A existência do direito creditório;
c. A inexistência de falsidade de declaração, ante a existência do direito
creditório;
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720033/2017-78
3
d. A não demonstração de inequívoco intuito fraudulento e do dolo; e
e. A necessidade de limitação da multa a 20% do direito creditório, sob
pena de caracterização de confisco.
Por sua vez, os solidários apresentaram conjuntamente a impugnação de fls.
1160/1197, reiterando as alegações da impugnação da devedora principal e acrescentando as
seguintes alegações
a. A decadência parcial do crédito;
b. A ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade
tributária do art. 135 do CTN.
c. A ilegalidade da incidência de juros sobre a multa
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 1213/1227
julgando improcedentes as impugnações. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Fato Gerador: 2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Decisões administrativas e judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante não
constituem normas gerais, de modo que estas decisões não têm aplicação para
fora dos processos em que são exaradas e aquelas manifestações configuram
meras opiniões sem eficácia vinculante.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre alegações de
ofensa a princípios constitucionais.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720033/2017-78
4
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimados, os Recorrentes interpuseram os recursos voluntários de fls. 1233/1270 e
1345/1377, em que, basicamente, reiteraram-se as alegações constantes das impugnações.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Iniciado o julgamento, da tribuna, o patrono da Recorrente apresentou alegação de
que o PAF no 13804.003765/2007-72 (pedido de restituição relativo aos mesmos créditos
tributários glosados que constituem o objeto do presente processo) havia sido, recentemente,
julgado de maneira favorável à Recorrente pela DRJ competente. Tal fato seria prejudicial ao
prosseguimento do presente julgamento, já que ambos os PAFs teriam como objeto os mesmos
créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade e delimitação da lide.
Os recursos são tempestivos (conforme o Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl.1230, os Recorrentes foram intimados do acórdão da DRJ em 26/07/2019, tendo
apresentado recurso voluntário em 23/07/2019) e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. A necessidade de conversão do presente julgamento em diligência
Como relatado, iniciado o julgamento, após a leitura do relatório, da tribuna, o
patrono da Recorrente apresentou alegação de que o PAF no 13804.003765/2007-72 (pedido de
restituição relativo aos mesmos créditos tributários glosados que constituem o objeto do presente
processo) havia sido, recentemente, julgado de maneira favorável à Recorrente pela DRJ
competente. Alegou também que tal fato seria prejudicial ao prosseguimento do presente
julgamento, já que ambos os PAFs teriam como objeto os mesmos créditos.
Da análise da petição e documentos de fls. 1182/1196, cuja juntada foi solicitada
pela Recorrente em 04/07/2024, verifica-se a existência de despacho decisório proferido nos
autos do PAF no 13804.003765/2007-72 deferindo parcialmente o pedido de restituição
consubstanciado naqueles autos, os quais, aparentemente, coincidem com os créditos glosados
objetos do presente processo.
Diante dessa situação, necessário converter o presente julgamento em diligência
para que a DRF: (i) esclareça se homologou as compensações objetos do presente processo e (ii)
junte planilha comparativa entre o que foi homologado nos autos daquele PAF e o que foi objeto
de lançamento no presente processo.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720033/2017-78
5
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1541
DF CARF MF
Original